Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701486-19.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDAS: CONFHUAC - CONF NAC E HAB GERAL E UNIDAS DAS ASS E COOP DO DF E ENTORNOS E MARIA LUCIMAR DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FAMILIARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. CONTRATO NÃO FIRMADO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ. AGRUPAMENTO E ESCOLHA DA CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DO GRUPO. FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO E À SELEÇÃO. ENTIDADE CONTRATANTE E TERCEIRA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE (CC, ART. 265). VÍNCULO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. OCORRÊNCIA. PROJETOS APROVADOS. DOAÇÃO AO ENTE LICITANTE. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA. EXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. LEGALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ATINADA COM A MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento. 3. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a feitura de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio, como se qualifica a pretensão volvida ao exame de cláusulas contratuais e da aplicação dos preceitos legais regentes. 4. O contrato, como fonte originária de direitos e obrigações, tem seu alcance subjetivo limitado às pessoas que a ele acorreram na condição de contratantes e seu alcance limitado pelo que está estampado Num. 21299379 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO - 26/11/2020 08:06:39 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112608063965000000020664637 Número do documento: 20112608063965000000020664637 no instrumento que retrata as condições que regulam o acerto de vontades do qual emergira, emergindo desses parâmetros que, concertado o negócio com pessoa jurídica distinta, não tendo a pessoa jurídica acionada sequer assumido a condição de protagonista da relação negocial e recebedora do objeto contratado, não restara enlaçada ao negócio, não podendo, destarte, responder pelas obrigações contratadas ou pelo inadimplemento do ajustado. 5. Aferido que a atuação da entidade associativa acionada cingira-se a agrupar-se com a entidade com a qual a empresa celebrara o contrato de prestação de serviços visando proporcionar aos seus associados, perante o ente licitante, a percepção de lotes pertencentes ao poder público e inseridos em programa social, tendo o aludido grupo se formado em prazo notadamente posterior à contratação havida, as obrigações convencionadas via de instrumento que não firmara e ao qual não aderira formalmente não lhe são oponíveis, não podendo, pois, ser alcançada pelo convencionado ou responder pelo descumprimento do contratado. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil, donde emerge que, infirmada a subsistência de relação contratual, não se afigura provida de sustentação a responsabilização de entidade estranha ao contrato de prestação de serviços do qual emergiria a obrigação indenizatória vindicada sob o prisma de que fruíra dos serviços fomentados, obrigando-se com a contratante a compor os efeitos e prejuízos decorrentes do inadimplemento do contratado, resultando dessa constatação, ademais, que, não aparelhado os fatos dos quais emergiriam o direito indenizatório vindicado pela parte autora, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual, a rejeição do pedido que formulara encerra imperativo legal por não se divisarem os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927). 7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 371 do CPC, asseverando que o acórdão não apreciou o acervo probatório colacionado pela parte autora, ora recorrente, que reputa determinante ao deslinde da controvérsia. Pugna, ainda, para que as publicações a si relativas sejam realizas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 24360747, p. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De pronto, anoto que não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 11, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1859642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/3/2021). Ainda que restasse superado tal óbice, o recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/2/2021. Nada obstante, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, descaracterizando, assim, a premissa albergada pela turma julgadora de que a parte adversa apenas integrou o grupo 3 após a homologação do certame, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos lindes do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (ID 24360747, p. 4), não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1831480/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/4/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 24360747, p. 1), conforme propugnado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030